Tribunal: TJDFT
Processo: 0739797-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXEONERAÇÃO DE ALIMENTOS E ALTERAÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL, PORÉM ABSOLUTA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em face do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras nos autos de ação de modificação de guarda c/c exoneração de alimentos.
2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Código de Processo Civil – CPC, prevê que a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
3. Nas ações que envolvem interesse de menor, a competência para o processo e julgamento é do juízo onde reside o detentor da guarda, nos termos do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
4. A competência, embora territorial, possui natureza absoluta, pois atrelada ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A regra da perpetuatio jurisdictionis cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao menor, de modo a permitir a modificação da competência no curso do processo, consideradas as peculiaridades da lide (STJ - CC: 111130 SC 2010/0050164-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2011).
5. Por se tratar de hipótese de competência absoluta, é possível o declínio, inclusive de ofício, para a circunscrição judiciária do detentor da guarda do menor.
6. Na hipótese, é incontroverso que a menor se encontra sob a guarda fática do pai, autor da demanda, o qual reside em Águas Claras.
7. Embora o autor tenha informado na petição inicial residir na região administrativa de Taguatinga, o comprovante de residência juntado ao autos demonstra que o endereço pertence a Águas Claras.
8. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitado.